Tribunal: TJMT
Processo: 1026525-73.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026525-73.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA GONCALVES MENDES - CPF: 391.259.552-68 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA GONCALVES MENDES - CPF: 391.259.552-68 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a legitimidade passiva do município em ação cominatória visando ao fornecimento de tratamento médico de média complexidade pelo SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o município possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda envolvendo fornecimento de tratamento de saúde no SUS, à luz da responsabilidade solidária entre os entes federativos e da orientação fixada no Tema 793/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF consolidou entendimento de que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos pelo SUS é solidária entre União, Estados,
Distrito Federal e Municípios.

4. A existência de normas administrativas que estabelecem a competência de gestão do procedimento entre os entes não afasta a legitimi
dade passiva de qualquer deles.

5. O Tema 793/STF esclarece que o redirecionamento judicial não implica exclusão do ente demandado, tampouco afasta a solidariedade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. Os entes federativos possuem responsabilidade solidária quanto ao fornecimento de tratamento médico no âmbito do SUS. 2. A repartição administrativa de competências entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios não afasta a legitimidade passiva de qualquer deles nas ações de saúde
pública.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos da ação cominatória com pedido de tutela de urgência proposta por Maria Aparecida Gonçalves Mendes em face do Município e do Estado de Mato Grosso.

A parte autora é portadora de lesão grave no joelh
o
, com prescrição médica expressa para realização de cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior, sem previsão de atendimento tempestivo pela rede pública local. Após concessão da tutela de urgência, a sentença julgou procedente o pedido, impondo solidariamente ao Município e ao Estado a obrigação de custear e p
rovidenciar o tratamento médico.

O Município, em suas razões, sustenta que não possui legitimidade passiva, pois o procedimento é classificado como de média
/alta
complexidade, cuja execução estaria sob a responsabilidade do Estado ou da União, nos termos da Lei no 8.080/90, da Portaria no 2.981/2009/MS e do Decreto no 7.508/2011. Fundamenta sua tese no Tema 793/STF, defendendo que a diretriz de descentralização do SUS afastaria sua responsabilidade pela prestação pleiteada, requerendo, por conseguinte, sua exclusão do polo passivo da demanda.

O Estado apresentou contrarrazões, impugnando o recurso e defendendo a responsabilidade solidária dos entes públicos e a inaplicabilidade da tese de ilegitimidade passiva nos moldes defendidos pelo Município.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

O ponto central em debate é a possibilidade jurídica de exclusão do Município do polo passivo da demanda, sob alegação de que a prestação médica requerida não é de sua competência administrativa no SUS, por tratar-se de procedimento de média
/alta
complexidade.

Insubsistência da tese de ilegitimidade passiva do Município

O argumento central do recorrente é que o Município não é o ente responsável pela cirurgia pleiteada, pois esta não integra a atenção básica municipal. Essa tese, embora baseada na estrutura administrativa do SUS, não se sustenta sob o prisma jurídico-processual.

Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/PE (Tema 793), a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos é solidária entre os entes federados, por decorrer da competência comum (art. 23, II, CF) para assegurar o direito à saúde.

Nesse contexto, a responsabilidade solidária não se limita à execução administrativa da política de saúde, mas alcança a responsabilidade processual, permitindo que o cidadão ajuíze a ação contra qualquer um dos entes federativos, isoladamente ou em conjunto.

O Supremo Tribunal Federal foi categórico:

“A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial [...] direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus
financeiro.”

Ou seja, o chamado “direcionamento funcional” diz respeito à execução da obrigação e ao ressarcimento entre entes públicos, e não autoriza a exclusão do ente demandado do polo passivo da relação processual. O próprio STF, em múltiplos julgamentos posteriores ao Tema 793, rechaçou pedidos de exclusão por ilegitimidade passiva, mesmo em hipóteses de medicamentos de uso exclusivo da União ou procedimentos de altíssimo custo.

Interpretação equivocada do Tema 793/STF pelo recorrente

O Município tenta distorcer o alcance da tese firmada no Tema 793, como se esta impusesse ao Judiciário a exclusão de entes supostamente “não responsáveis” administrativamente.

Entretanto, a
jurisprudência não admite que a organização interna do SUS inviabilize a efetividade do direito fundamental à saúde. A tentativa de utilizar a divisão de competências como obstáculo à prestação jurisdicional viola os princípios da universalidade, igualdade no acesso e da dignidade da pessoa humana.

O STF rechaçou sistematicamente recursos semelhantes em que se pretendia a exclusão do Município por ausência de responsabilidade direta, determinando apenas o redirecionamento da ordem judicial, sem afastar a solidariedade passiva
.

A esse respeito,
o E. TJMT mantém posicionamento
alinhado
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.
(...)
a
inda que o procedimento seja de alta complexidade, não se demonstrou de forma inequívoca que a responsabilidade seria exclusiva do Estado. A solidariedade entre os entes não é afastada pela repartição administrativa, a qual tem natureza interna.

(N.U 1022712-
09.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2025,
Publicado
no DJE 28/07/2025)
(grifei).

Impossibilidade de sacrifício do direito à saúde por critérios meramente administrativos

A sentença recorrida destacou com propriedade que o direito à saúde, expressamente garantido nos
arts
. 6o, 196 e 198 da CF, não pode ser subordinado à conveniência burocrática da administração pública.

A parte autora, hipossuficiente, necessita de tratamento urgente e contínuo. A indisponibilidade do procedimento no município não exonera o ente da obrigação jurídica, podendo, caso necessário, acionar o Estado ou a União para ressarcimento — mas nunca à custa do sofrimento ou omissão assistencial da cidadã.

A responsabilidade solidária visa exatamente a assegurar proteção efetiva ao cidadão, sem que este tenha de transitar pela complexa engrenagem institucional do SUS para saber quem deve executar a política pública.

Assim
, o Município não pode simplesmente buscar sua exclusão: deve cumprir ou buscar ressarcimento administrativo ou judicial, como prevê a tese fixada pelo STF.

A sentença observou corretamente a repartição funcional

A sentença ora impugnada respeitou a divisão administrativa do SUS, ao prever que eventuais bloqueios recaiam prioritariamente sobre o Estado de Mato Grosso. Portanto, não há qualquer afronta ao princípio da descentralização nem à autonomia federativa.

A medida é proporcional, razoável e juridicamente adequada: assegura a prestação da saúde ao cidadão e preserva o interesse do Município em ser ressarcido, caso arque com o ônus indevido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025